Tribunal: STF
Processo: ARE 1311485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. §80 DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE 
    1. Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05- 03-1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 2. A conversão de tempo de serviço comum em especial somente pode ser efetivada relativamente ao trabalho desempenhado até 28/04/1995, dia anterior à entrada em vigor da Lei n 0 9.032/95. 3. Verificado pelo julgado que restam cumpridas as exigências do art. 57 da Lei n 0 8.213/91 - tempo de serviço especial e carência nos termos do art. 142 do mesmo diploma -, deve ser concedido o benefício de aposentadoria especial. 4. O §8º do artigo 57 da Lei n 0 8.213/91 veda a percepção de aposentadoria especial por parte do trabalhador que continuar exercendo atividade especial. Contudo, a restrição à continuidade do desempenho da atividade por parte do trabalhador que obtém aposentadoria especial cerceia, sem que haja autorização constitucional para tanto (pois a constituição somente permite restrição relacionada à qualificação profissional), o desempenho de atividade profissional, e veda o acesso à previdência social ao segurado que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência. 5. A regra em questão não possui caráter protetivo, pois não veda o trabalho especial, ou mesmo sua continuidade, impedindo apenas o pagamento da aposentadoria. Nada obsta que o segurado permaneça trabalhando em atividades que impliquem exposição a agentes nocivos sem requerer aposentadoria especial; ou que aguarde para se aposentar por tempo de contribuição, a fim de poder cumular o benefício com a remuneração da atividade, caso mantenha o vínculo; como nada impede que se aposentando sem a consideração do tempo especial, peça, quando do afastamento definitivo do trabalho, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. A regra, portanto, não tem por escopo a proteção do trabalhador, ostentando mero caráter fiscal e cerceando de forma indevida o desempenho de atividade profissional. Precedente da Corte Especial deste Tribunal.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 37, caput; 195, § 5º e 201, todos da Constituição.
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 709 da repercussão geral. No entanto, devido ao provimento parcial do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício do juízo de admissibilidade do apelo, deixou de admiti-lo, ante a perda de seu objeto.
    O Instituto Nacional do Seguro Social, nas razões do agravo em recurso extraordinário, sustentou que “remanesce interesse no recurso, no que se refere ao tema 709 do STF, em razão da manutenção da aposentadoria especial pelo STJ.”
    A Corte especial deu parcial provimento ao recurso especial, tão somente no que tocante à impossibilidade da conversão de tempo comum em especial, após o advento da Lei 9.032/95. Manteve, portanto, a concessão da aposentadoria especial concedida pelo Tribunal de origem, ante o preenchimento de seus requisitos.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 788.092, posteriormente substituído pelo RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e fixou a seguinte tese: 
    “(i) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 
    (ii) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão."
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator